Tribunal: TJDFT
Processo: 0040472-95.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INADIMPLEMENTO TOTAL. NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO SUSPENSO APENAS DO MÊS DE MARÇO DE 2012. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 905 E 810 DO STJ E STF RESPECTIVAMENTE.

1. Instada a pagar os honorários periciais, a autora deixou de se manifestar assumindo as consequências do seu desinteresse. Se não havia concordância com o pagamento desses honorários porque entendia ser a parte ré a responsável pela sua produção e custeio, deveria ter agravado nos termos do art. 1015 do CPC, restando preclusa essa discussão neste momento processual.

2. Restando comprovado a pendência do pagamento quanto às notas fiscais emitidas no mês de março de 2012, torna-se devido o pagamento, devendo os juros de mora e correção monetária seguir o entendimento fixado pelo STJ e STF quando do julgamento dos temas 905 e 810 respectivamente.

3. Desnecessário esperar a conclusão do processo junto ao TCDF porque independentes as esferas.

4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

5. Recurso conhecidos e não providos.